Tribunal: TJSP
Processo: 2241282-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Alegações sobre ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e ausência de interesse processual não submetidas à apreciação do juízo a quo, estando dissociadas da decisão agravada. Matérias a serem arguidas em contestação. Nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão recorrida em consonância com o art. 489, § 1o, do CPC. Tutela de urgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Alegações sobre ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e ausência de interesse processual não submetidas à apreciação do juízo a quo, estando dissociadas da decisão agravada. Matérias a serem arguidas em contestação. Nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão recorrida em consonância com o art. 489, § 1o, do CPC. Tutela de urgência. Expressivo número de reclamações, protestos, negativações e ações judiciais contra a requerida em virtude de reiterados descumprimentos contratuais. Concessão da tutela para que a ré demonstre a capacidade de cumprimento das obrigações perante os consumidores, com suspensão temporária da comercialização de novos produtos. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni juris e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - periculum in mora). Multa diária fixada que se mostra adequada ao caso. Observância, contudo, aos limites dos pedidos expostos na inicial, com relação ao prazo de trinta dias de suspensão. Decisão alterada neste ponto. Recurso conhecido em parte, e nesta, dado parcial provimento.